Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-63.2023.8.11.0087
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002190-63.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO TOSCAN - CPF: 044.852.141-50 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI - CPF: 046.944.041-48 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI - CPF: 046.944.041-48 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002190-63.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.o 1002190-63.2023.8.11.0087

Recorrente:

Banco Santander S.A.

Recorridos
:
Luiz Gustavo Toscan, Maria Fernanda Ferreira da Silva Giangarelli e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PACOTE DE VIAGEM – FINANCIAMENTO -
PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PACOTE – PREVISÃO CONTRATUAL – MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – REEMBOLSO DESPROPORCIONAL – RETENÇÃO ABUSIVA -

LEGITIMIDADE
PASSIVA DO

BANCO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo
7o
do
Código de Defesa do Consumidor
consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.
Assim,
integrando a instituição financeira recorrente a cadeia de serviços, patente é a sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002190-63.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.o 1002190-63.2023.8.11.0087

Recorrente:

Banco Santander S.A.

Recorridos
:
Luiz Gustavo Toscan, Maria Fernanda Ferreira da Silva Giangarelli e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Santander S.A.

Ação:
Declaratória de Rescisão Contratual Unilateral Cumulada Com Reparação de Danos Materiais e Morais e Tutela Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Sentença
(Id.
203489413
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente e a
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A
. a devolverem o valor de
R$ 5.207,60 (cinco mil duzentos e sete reais e sessenta centavos),
em favor dos autores,
Luiz Gustavo Toscan, Maria Fernanda Ferreira da Silva Giangarelli
, a título de dano material, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Recurso Cível Inominado (
Id.

203489414
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral em relação à recorrente.

Contrarrazões
(
Id.

203489427

)
pugna pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002190-63.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.o 1002190-63.2023.8.11.0087

Recorrente:

Banco Santander S.A.

Recorridos
:
Luiz Gustavo Toscan, Maria Fernanda Ferreira da Silva Giangarelli e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual Unilateral Cumulada Com Reparação de Danos Materiais e Morais e Tutela Antecipada proposta por
Luiz Gustavo Toscan e Maria Fernanda Ferreira da Silva Giangarelli em
face do
Banco Santander S.A. e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores aduzem, em síntese,
que adquiriram um pacote turístico para uma viagem de lua de mel em 25/03/2023 no valor de R$6.047,60 (seis mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos), o qual foi pago, com uma entrada no valor de R$1.196,32 (mil cento e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), e o valor remanescente dividido em 07 (sete) parcelas.

Relatam que houve o pagamento em atraso de duas parcelas, sendo que após o pagamento o contrato foi cancelado por inadimplência, requerendo assim a devolução em dobro do valor pago.

Em contraponto, o recorrente assevera que
a aquisição do pacote de viagem, objeto da lide, foi formalizada pelos autores junto à agência de viagem, sendo que a recorrente apenas forneceu meios monetários para os autores realizar a compra do pacote, pactuando outro instrumento distinto, que é o financiamento da viagem.

Assim, cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da recorrente quanto ao reembolso das diferenças pagas pelos autores referente ao contrato de compra de pacote de viagem em questão.

Da análise detida dos autos, tem-se que,
em que pese a alegação da recorrente de que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial, o contrato em questão é de mútuo em relação ao banco com a agência de viagens, mas com fim específico de custear viagem futura, que neste caso foi contratada pelos autores, sendo o banco recorrente e a agência de viagem responsáveis pela rescisão do contrato objeto da presente ação.

Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório para afastar a responsabilidade da recorrente, uma vez que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e § 1o do Código de Processo Civil), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a rescisão contratual, a restituição do valor pago no montante
de
R$ 5.207,60 (cinco mil duzentos e sete reais e sessenta centavos)
, em razão da falha na prestação dos serviços das empresas contratadas.

Registre-se que o artigo
7o
do
Código de Defesa do Consumidor
consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Assim,
integrando a instituição financeira recorrente a cadeia de serviços, patente é a sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente ação.

Ademais, a responsabilidade é solidária de todos que participam da cadeia de consumo, não tendo eficácia perante o consumidor, cláusula contratual de exclusão da responsabilidade de qualquer outra pessoa empresária.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PACOTE DE VIAGEM - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPOSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A segunda (JGA Tour Viagens e Turismo Ltda.) e terceira demandadas (Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A), ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou as demandadas ao pagamento de R$ 4.161,00 (quatro mil, cento e sessenta e um reais) a título de danos materiais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e declarou a inexistência do débito discutido nos autos, reconhecendo a solidariedade das rés.
2.
Extrai-se dos autos que o requerente contratou um pacote de viagem com a agência de viagens corré, para ele e sua família, com destino a Natal – RN, no total de R$ 6.935,00 (seis mil novecentos e trinta e cinco reais) que seriam pagos em 10 (dez) parcelas de 693,50 (seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) cada, com saída no dia 15/04/2020 e retorno no dia 23/04/2020.
3.
Aliado ao pacote de viagem, o Requerente contratou também o pacote de Seguro Viagem Nacional Básico, no valor de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), que incluía diversos serviços, como cancelamento, despesas médicas, hospitalares, odontológicas e outros.
4.
Ocorre que, próximo à viagem, informa que, devido à Pandemia e às medidas decretadas temporariamente restringindo atividades privadas, visando a prevenção da disseminação do vírus, foi impedindo de realizar a viagem.
5.
Dessa forma o Requerente entrou em contato com a agência de viagens e pediu para que fosse cancelado o pacote contratado com a mesma, conforme pode ser observado através das conversas com a representante da Operadora CVC via WhatsApp e e-mail.
6.
Diante disso, após o Requerente ter entrado em contato com a agência de viagens, solicitando o cancelamento do pacote contratado e também o reembolso das 6 (seis) parcelas que ele havia pago, a requerida iniciou o processo de cancelamento e informou que iria entrar em contato com o banco, ora recorrente, para também fazer o cancelamento dos boletos seguintes e o reembolso das parcelas.
7.
Em razão de tais fatos, informa que não pagou os boletos vincendos, pois já havia solicitado a rescisão do contrato, no entanto, mesmo com o pleito administrativo, teve seu nome restrito pelas Requeridas junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.773,64 (dois mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), pois constava que ele estava com uma dívida em atraso no valor referente a 4 (quatro) parcelas do contrato de viagem.
8.
Em sede recursal, a primeira e segunda demandada defendem, preliminarmente, que são ilegítimas para figurar no polo passivo da ação. No mérito, afirmam que não houve conduta ilícita praticada, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
9.
Inicialmente,
rejeito
a preliminar a ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes, primeiramente porque fazem parte da mesma cadeia de consumo, além disso, o art. 7o, parágrafo único do CDC, prevê que tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
10.
Em que pese a alegação das recorrentes de que não possuem responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial, destaco que o contrato em análise é de mútuo em relação ao banco com a agência de viagens, mas com fim específico de custear viagem futura, que neste caso foi contratada pelo autor, sendo as demandadas responsáveis pela rescisão do contrato objeto da presente ação.
11.
Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório para afastar a responsabilidade das recorrentes no caso em análise, uma vez que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II e § 1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a rescisão contratual, a restituição do valor pago na parcela no montante de R$ 4.161,00 (quatro mil, cento e sessenta e um reais), e indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços das demandadas.
12.
Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.
13.
Configurado, portanto, o dever de indenizar das demandadas, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.
14.
Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.
15.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
(TJ-MT - RI: 10124836220218110055, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024